Tribunal: TJPA
Processo: 0803463-76.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803463-76.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS FELIPE MIRANDA ARAUJO, MICHAEL WILLIAN VAZ, JORGE LUIZ LIMA DE ARAUJO JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do CP). Alegações de tortura, violação de domicílio, flagrante ilegal e ausência de isonomia. Inexistência de ilegalidade manifesta. Parte prejudicada. Ordem conhecida em parte e, na parte conhecida, denegada.

I.
CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de três pacientes presos em flagrante, posteriormente denunciados pela prática do crime de roubo majorado. A defesa alega nulidades decorrentes de suposta tortura praticada por agentes públicos no momento da prisão, entrada ilegal em domicílio, ausência de situação de flagrância, obtenção ilícita de provas e violação ao princípio da isonomia em razão da soltura de um dos corréus. Requer o relaxamento da prisão, aplicação de medidas cautelares diversas ou o trancamento da ação penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões debatidas consistem em: (i) saber se houve ilegalidade no flagrante em razão da ausência de perseguição imediata ou flagrância stricto sensu; (ii) apurar se houve violação de domicílio que pudesse contaminar a prova pela teoria dos frutos da árvore envenenada; (iii) verificar se a alegada tortura justifica o relaxamento da prisão ou a nulidade da ação penal; (iv) aferir a existência de constrangimento ilegal por suposta quebra do princípio da isonomia entre corréus, ante a concessão de liberdade a apenas um deles.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de tortura durante a prisão, embora grave, não se mostrou apta, no caso concreto, a comprometer a legalidade do flagrante, tampouco foi demonstrado nexo de causalidade entre as agressões e a obtenção de provas essenciais à persecução penal.

4. Eventuais abusos por parte de agentes policiais devem ser apurados pelas vias próprias, não se prestando o habeas corpus como sede adequada para dilação probatória ou julgamento de mérito da ação penal.

5. A entrada na residência onde foram apreendidos os bens subtraídos ocorreu mediante consentimento da proprietária, nos moldes do art. 5º, XI, da CF/88, não havendo ilicitude nem vício capaz de invalidar os atos subsequentes.

6. A prisão em flagrante encontra amparo no art. 302, incisos II e III, do CPP, sendo legítima a prisão ocorrida pouco após o fato delituoso, com base em elementos objetivos como denúncia anônima, apreensão de objetos do crime e reconhecimento formal dos pacientes pela vítima.

7. A concessão de liberdade a um dos corréus decorreu de justificativa individualizada, inexistindo identidade de situação jurídica entre os pacientes que permita a extensão automática do benefício, conforme jurisprudência consolidada.

8. A custódia cautelar de MARCOS FELIPE MIRANDA ARAÚJO e JORGE LUIZ LIMA DE ARAÚJO JUNIOR foi mantida para preservação da ordem pública e garantia da instrução criminal, estando devidamente fundamentada nos autos.

9. Com relação ao Trancamento da Ação Penal por ausência de justa causa, tal tese não se sustenta, diante da observância do art. 41, do CPP, cuja denúncia descreve, em tese, fato punível como crime.

10. Em relação ao paciente MICHAEL WILLIAN VAZ, a impetração restou prejudicada diante da superveniência de decisão que revogou sua prisão preventiva e impôs medidas cautelares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento:
1. É legítima a prisão em flagrante realizada com base em elementos objetivos que associam os pacientes ao crime, mesmo sem perseguição contínua, nos termos do art. 302 do CPP. 2. A entrada em domicílio autorizada pelo morador afasta a ilicitude da prova e a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada. 3. A alegação de tortura deve ser apurada por meio próprio, não sendo suficiente para justificar, por si só, o relaxamento da prisão em sede de habeas corpus. 4. A concessão de liberdade a um corréu com fundamento em circunstâncias pessoais específicas não impõe a extensão automática do benefício aos demais, ausente identidade de condições jurídicas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, III, XI, XLIII e LXIII; CPP, arts. 282, §6º, 302, incs. II e III, e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 244.407/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 12/08/2016; STJ, AgRg no RHC 210.741/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 19/03/2025; STF, HC 121.412/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 09/05/2017.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em julgar prejudicado o recurso do paciente MICHAEL WILLIAN VAZ pela perda de objeto, e
DENEGAR
a ordem impetrada aos pacientes MARCOS FELIPE e JORGE LUIZ, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida aos dezenove dias do mês de maio do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 19 de maio de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor dos pacientes
MARCOS FELIPE MIRANDA ARAUJO, JORGE LUIZ LIMA DE ARAUJO JUNIOR e MICHAEL WILLIAN VAZ
, contra ato do douto Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/Pa, nos autos do processo nº 0801047-27.2025.8.14.0133.

Consta da impetração, que os pacientes foram presos por supostamente terem cometido o crime de art. 157, § 2º, II e V, e §2º-A I, do Código Penal Brasileiro.

Aduz que, os acusados sofreram várias agressões, tendo sido torturados com furadeiras, enforcados e asfixiados pelos policiais que efetuaram sua prisão, tudo constando no laudo de corpo de delito realizado no IML – Renato Chaves.

Alega que, a audiência de custódia é o lugar ideal para averiguar situação de agressão no momento da prisão, porém tal fato não foi observado, mesmo sendo comprovado através do Laudo do IML.

Afirma que, houve
violação aos direitos e garantias constitucionais
, uma vez que a prisão foi ilegal, pois a autoridade fundamentou o decreto de prisão preventiva na garantia da ordem pública, no entanto não relaxou a prisão MICHAEL WILLIAN VAZ, que estava realizando serviço de pintura na residência, realizando seu trabalho.

Ressalta que houve
nulidade em razão da violação de domicílio
, pois não há nos autos nenhuma prova do consentimento livre e desimpedido para o ingresso na residência.

Alega, ainda, que deve ser aplicada a conhecida Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, pois a prova encontrada no interior da residência em que estavam os pacientes, fica contaminada com a ilegalidade das violações do seu domicílio e do seu direito ao silêncio.

Esclarece que
não houve continuidade delitiva entre o cometimento do crime e a busca da perseguição objetivando a prisão dos supostos autores
, ou seja, não ocorreu perseguição, assim, o estado de flagrância não está presente no caso.

Dessa maneira, requer seja concedia a ordem de habeas corpus, para “(...)
O RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE por violação dos direitos fundamentais, mormente da dignidade da pessoa humana e a integridade física conforme perícia, que constatou as lesões, que estão descritas de modo separado. conforme documento Petição Eletrônica protocolada em 21/02/2025 22:15, acostado aos autos a perícia traumatológica 137595853; o RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE, observando-se que não se encontram presentes os requisitos da prisão em flagrante. Subsidiariamente concessão de liberdade provisória com aplicação de
medidas cautelares diversas
; Que seja concedida a ordem para declarar a nulidade das provas, em virtude de terem sido obtidas com violação a normas constitucionais; consideradas estas ilícitas, bem como o reconhecimento do constrangimento ilegal determinando a expedição do ALVARÁ DE SOLTURA, reconhecendo a ilegalidade da prisão, como também determinando o trancamento da ação penal em razão da ausência de justa causa, dada, com fulcro nos arts. XI, LXIII do artigo 5º da CF/88 bem como art. 157 e 315, § 2º, CPP; e, subsidiariamente o MONITORAMENTO ELETRÔNICO, que seja determinada por Vossa Excelência, de forma a privilegiar a ultima ratio da Lei 12.403/2011. (...)”

O pedido liminar foi indeferido, em sede de plantão, pela Exma. Desa. Vania Fortes Bitar (ID 25074140 – Págs. 69/70.

Na data de 13/03/2025, a defesa atravessou petição informando que o paciente MICHAEL WILLIAN VAZ teve sua liberdade concedida pelo Magistrado
a quo
, assim, requer a extensão para os demais pacientes, alegando ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ausência de isonomia e tratamento desproporcional, bem como direito de responder ao processo em liberdade.

O juízo
a quo
, em 26/03/2025, prestou informações, através do Ofício 18/2025 – GAB/ VCrim, esclarecendo que:

“Atendendo a requisição de Vossa Excelência de informações relativa a Habeas Corpus impetrado por MARCOS FELIPE MIRANDA ARAÚJO, MICHAEL WILLIAN VAZ e JORGE LUIZ LIMA DE ARAUJO JUNIOR, tem-se a informar o seguinte:

1. Autos nº: 0801047-27.2025.8.14.0133,

2. Autos de ação penal que apura: art. 157, § 2º, II e V, e §2º-A I, do Código Penal Brasileiro.

3. Denunciados: MARCOS FELIPE MIRANDA ARAÚJO, MICHAEL WILLIAN VAZ e JORGE LUIZ LIMA DE ARAUJO JUNIOR.

4. Data da prisão: 21/02/2025.

5. Fatos: Consta nos autos de ação penal que, no dia 21 de fevereiro de 2025, por volta das 06h40min, na Estrada Entrada do Decouville, próximo ao Residencial Viver Melhor Marituba, neste município, os denunciados, em unidade de desígnios entre si, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, 1 (um) caminhão, marca DAF, modelo VW11.180 DRC 4x2, placa QVM-7C99, ano 2020/2021, cor vermelha, contendo em seu interior grande carga do gênero alimentício, pertencente pessoa jurídica de direito provado COLINA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; além de 1 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo Galaxy A20, cor azul, com o chip numeral (91) 9.8195-0801, pertencente à vítima TIAGO RENAN MEDEIROS RIBEIRO, incorrendo nos crimes previstos nos art. 157, § 2º, II e V, e §2º-A I, do Código Penal Brasileiro. Segundo apurado, na data, hora e local supramencionados, a vítima, motorista da empresa COLINA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, encontrava-se parada dentro do caminhão acima descrito, aguardando um colega de equipe. Nesse momento, foi abordada pelos denunciados, sendo que um deles estava em posse de uma arma de fogo. Utilizando-se de ameaças, os indivíduos renderam a vítima, amarraram suas mãos e cobriram sua cabeça com um capuz. Em determinado momento, os denunciados ordenaram que o ofendido desbloqueasse seu aparelho celular e, passando-se por ele, enviaram uma mensagem a um colega de equipe por meio do aplicativo WhatsApp, informando que um pneu havia furado. Em seguida, a vítima foi levada até a estrada da Ceasa, no município de Belém, onde foi abandonada. No interior do caminhão havia diversas cargas alimentícias, incluindo latas grandes de manteiga, caixas de whisky, caixas de leite líquido, farinha de tapioca, charque e grades de cerveja de marcas diversas. A vítima conseguiu acionar o CIOP com o auxílio de um transeunte, relatando o ocorrido. Com essas informações, foram iniciadas diligências, ocasião em que o veículo foi localizado na Rua Radial Norte, contudo, a carga já havia sido subtraída. Posteriormente, por meio de denúncia anônima, os policiais militares foram informados de que suspeitos estariam comemorando o êxito do crime em uma residência situada na Rua Rio Trombetas, nº 12. Ao se deslocarem até o endereço indicado, os policiais militares encontraram a carga roubada no pátio de uma residência. Com a anuência da proprietária do imóvel os agentes adentraram o local e constataram que os materiais ali encontrados correspondiam aos subtraídos. A Sra. Edinilsi Pinto Marques, proprietária da residência, afirmou que os denunciados descarregaram os produtos do crime no local sem sua autorização. Diante disso, os denunciados foram conduzidos em flagrante delito. O ofendido realizou o Auto de Reconhecimento de Pessoa, onde identificou os denunciados como sendo os autores do roubo. O aparelho celular da vítima não foi localizado

6. Antecedentes criminais: Os denunciados são primários, pois não foram anteriormente condenados por contravenção ou por crime com trânsito em julgado, após os fatos ora apurados.

7. Fase Processual: Os acusados foram presos em flagrante delito no dia 21/02/2025. A audiência de custódia foi realizada pelo juízo plantonista no dia 22/02/2025, oportunidade em que a peça flagrancial foi homologada e a prisão em flagrante dos acusados convertida em prisão preventiva. O Ministério Público ofereceu denúncia em 24/02/2025, sendo esta recebida por este Juízo em 26/02/2025. A Defesa protocolou pedido de revogação da prisão preventiva dos acusados, sendo o pedido deferido por este juízo exclusivamente em relação ao denunciado MICHAEL WILLIAN VAZ, no dia 28/02/2025, tendo em vista ser sido o único que apresentou justificativa para sua presença no local do crime. Os réus foram regularmente citados, e a defesa ofereceu resposta a acusação em 08/03/2025. A defesa pleiteou, então, a revogação da prisão preventiva dos acusados MARCOS FELIPE MIRANDA ARAÚJO e JORGE LUIZ LIMA DE ARAUJO JUNIOR, sendo o pedido negado por este Magistrado em decisão prolatada no dia 11/03/2025, com fundamento na violência exercida contra a vítima, tendo ela mesmo declarado que tinha receio de que algo ocorresse caso fossem postos em liberdade. Ademais, a prisão foi mantida em razão do contato que os acusados podem ter com as demais testemunhas, o que poderia prejudicar a colheita de provas. A prisão foi mantida, portanto para preservar a ordem pública e garantir a instrução criminal. No mesmo ato foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 22/05/2025, às 9h30min. (...).”

Nesta Instância Superior, a Douta Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronuncia-se pelo conhecimento e
denegação
do presente
writ
, impetrado em prol de Marcos Felipe Miranda Araújo, Jorge Luiz Lima de Araújo Junior e Michael Willian Vaz.

É o relatório.

VOTO

Cumpre inicialmente relatar que, conforme esclarecido pelo Magistrado
a quo
em suas informações e corroborado pelos impetrantes em petição atravessada após indeferimento da liminar, o paciente
MICHAEL WILLIAN VAZ
, teve sua liberdade concedida com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos seguintes termos:

“(...) em relação ao denunciado MICHAEL WILLIAN VAZ, cabe revisão do entendimento anterior.

Embora existam indícios de autoria contra ele, circunstâncias específicas indicam a possibilidade de que ele responda ao processo em liberdade.

Os depoimentos colhidos indicam que apenas duas pessoas, supostos amigos do filho dos proprietários, estavam dentro da casa, e não três. MICHAEL WILLIAN VAZ estaria no local a trabalho, conforme sua própria justificação, corroborada indiretamente pelos proprietários da residência. Sua presença no local, portanto, embora suspeita, não pode ser equiparada à dos demais acusados, cujos indícios se encontram mais robustos.

Diante desse contexto, revogo a prisão preventiva, exclusivamente, de MICHAEL WILLIAN VAZ, substituindo-a por medidas cautelares, nos termos do art. 319 do CPP, a saber:

Comparecimento a todos os atos do processo;

Proibição de se aproximar da vítima ou manter contato com ela, por qualquer meio;

Proibição de praticar novos delitos;

Recolhimento domiciliar noturno, das 22h às 6h;

Monitoramento eletrônico pelo prazo inicial de 6 meses, ou até ulterior decisão.

Expeça-se o alvará de soltura e providenciem-se as medidas necessárias ao cumprimento das condições impostas e à instalação da tornozeleira eletrônica. (...)”

Assim, quanto ao paciente MICHAEL WILLIAN VAZ, o presente writ, resta
prejudicado pela perda de seu objeto
.

- Pacientes MARCOS FELIPE MIRANDA ARAUJO e JORGE LUIZ LIMA DE ARAUJO JUNIOR.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do
writ
.

Cinge-se o presente remédio heroico

ao argumento relativo à coação ilegal em razão da
nulidade da prisão em flagrante gerada pela agressão sofrida pelos pacientes, violação de domicílio
e
ausência de continuidade delitiva entre o cometimento do crime e a busca da perseguição objetivando a prisão dos supostos autores.

Por fim,
pleiteia que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão
.

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça entende que não é cabível a apreciação de fatos e provas em sede de habeas corpus. Vejamos:
“A apreciação das alegações formuladas no Writ demanda reexame de provas e análise de questões relativas ao mérito da Ação Penal, o que revela a inadequação do Habeas Corpus como via eleita.
(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0804717-84.2025.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 29/04/2025)”.

Contudo, apenas à guisa de informação, quanto à
alegada prática de violência policial
, inclusive com menções à prática de
tortura durante a prisão
, cumpre reconhecer a
extrema gravidade e repulsa que tal conduta enseja
, sobretudo à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, insculpido no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal, e da vedação expressa à tortura e a tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, conforme o art. 5º, incisos III e XLIII, da mesma Carta.

Com efeito,
eventuais abusos cometidos por agentes estatais durante ou após a prisão devem ser objeto de apuração rigorosa
, nas esferas
correcional, administrativa e penal competentes
, inclusive mediante provocação do Ministério Público e das corregedorias de polícia. Todavia,
tais imputações não conduzem, por si sós, à automática nulidade da prisão em flagrante ou à revogação da segregação cautelar
, notadamente quando
não demonstrada a existência de nexo causal entre a violência alegada e a colheita de provas relevantes à persecução penal
.

Ademais, conforme informa a defesa, a apuração da agressão sofrida foi devidamente encaminhada à Corregedoria da Policial Militar do Estado do Pará, para melhor elucidação das alegações dos pacientes.

No caso em apreço, embora conste nos autos laudo de exame traumatológico indicando
lesões corporais compatíveis com agressões físicas
,
não há demonstração nos autos de que tais lesões comprometeram a legalidade da prisão em flagrante, tampouco se relacionam com coações direcionadas à obtenção de confissão ou produção de elementos probatórios
.

Ressalte-se que,
em sede de Habeas Corpus
, a análise de alegações dessa natureza encontra limitações formais e materiais, sendo inviável o reexame aprofundado da dinâmica dos fatos e da produção de provas, devendo, pois, o alegado ser discutido nos
autos principais, com as garantias do contraditório e da ampla defesa
, ou mediante provocação das autoridades competentes para apuração disciplinar e criminal dos supostos excessos.

Assim é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA CONDENAÇÃO OBTENÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS MEDIANTE TORTURA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de revisão criminal e de recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício.

2. O habeas corpus é ação de índole constitucional, marcado por cognição sumária e rito célere, que tem como escopo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, vedada, assim, dilação probatória para o deslinde da controvérsia.

3. A aventada ilicitude da prova que esteia a condenação, supostamente obtida por meio de tortura, a ensejar a nulidade da sentença, não pode ser apreciada por esta Corte Superior de Justiça, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus.

4. Habeas Corpus não conhecido.

(HC n. 244.407/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 12/8/2016.)

Por tais razões,
a alegação de violência policial, embora grave e digna de apuração, não configura, no presente momento, fundamento suficiente para a revogação da prisão preventiva
, nem tampouco enseja, por si só, a ilicitude das provas colhidas no curso da investigação.

Já quanto a alegada
violação de domicílio,
a defesa sustenta que não haveria prova nos autos de consentimento válido e livremente prestado para o ingresso dos policiais militares na residência onde foram localizados os pacientes, o que, segundo argumenta, comprometeria a legalidade das provas ali colhidas e ensejaria a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Contudo, tal alegação não se sustenta diante do conjunto probatório constante nos autos. Conforme informações prestadas pela autoridade coatora, o ingresso no imóvel situado na Rua Rio Trombetas, n.º 12, local onde foi encontrada parte da carga subtraída,
deu-se com a anuência da proprietária da residência, Sra. Edinilsi Pinto Marques, a qual declarou expressamente que não autorizou o depósito dos produtos no local, mas consentiu com a entrada dos agentes policiais para verificação do que ali se encontrava.

Importante destacar que a proteção constitucional ao domicílio prevista no art. 5º, XI, da CF/88, embora ampla, admite exceções expressas e reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal, sendo uma delas o consentimento do morador, desde que prestado de forma livre, voluntária e consciente, o que, na hipótese dos autos, não foi infirmado por nenhum elemento objetivo.

Não há nos autos qualquer elemento a indicar coação, fraude, engano ou vício de vontade da proprietária que infirmem a validade de sua anuência. A mera alegação defensiva, desacompanhada de início razoável de prova sobre a suposta arbitrariedade no ingresso, não tem o condão de infirmar a presunção de legalidade que milita em favor dos atos administrativos regularmente documentados.

Ademais, não há prova de que os agentes tenham agido à revelia ou contra a vontade da moradora, tampouco que tenham forçado a entrada na residência ou utilizado expediente coercitivo. A atuação policial, pelo contrário, foi precedida de denúncia anônima e se pautou em diligência repressiva típica, em resposta a crime violento ocorrido poucas horas antes, com a localização de bens subtraídos visivelmente armazenados no pátio do imóvel.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, entende que:
“(...) Para modificar as premissas fáticas no sentido
de
concluir
de
que o
consentimento do morador
não foi livremente prestado, seria necessário o revolvimento
de
todo o contexto fático-probatório
dos
autos, expediente inviável na sede mandamental. (AgRg no RHC n. 210.741/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)”.

Dessa forma, inexiste ilicitude na entrada dos policiais no domicílio, bem como não se verifica nulidade das provas ali produzidas, o que torna inaplicável, no caso concreto, a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (excludente da prova derivada ilícita, nos moldes do art. 157, §1º, do CPP).

Reforça-se, portanto, a legalidade da diligência policial e a regularidade das provas colhidas a partir de ingresso consentido no imóvel, de modo que a alegação de ilicitude probatória carece de suporte fático e jurídico idôneo.

Já, no que tange à alegação de
ilegalidade da prisão em flagrante
, sob o argumento de que
não houve perseguição contínua ou situação de flagrância stricto sensu
, cumpre afastar tal tese, por não encontrar amparo nos elementos constantes dos autos nem na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Conforme apurado, os pacientes foram
localizados poucas horas após o cometimento do crime
, mediante atuação da Polícia Militar que, após denúncia anônima, deslocou-se até o endereço indicado, onde
encontrou parte significativa da carga subtraída ainda no pátio da residência
. A diligência policial, portanto, não se deu ao acaso, mas foi precedida de
informações objetivas, verossímeis e contemporâneas aos fatos
, o que confere
validade ao flagrante por extensão
ou
quase-flagrante
, nos termos do art. 302, incisos II e III, do Código de Processo Penal.

A jurisprudência reconhece como legítima a prisão efetuada
logo após a prática do delito
, mesmo
sem perseguição ininterrupta
, desde que fundada em
elementos que permitam associar os suspeitos ao crime recentemente cometido
, tais como reconhecimento da vítima, apreensão de objetos do crime, localização dos autores em posse da res furtiva ou no cenário imediato do delito. No presente caso, esses requisitos estão plenamente atendidos: os réus foram
reconhecidos formalmente pela vítima
, os
bens foram apreendidos no local indicado pela denúncia
, e
a prisão se deu em contexto cronológico e geográfico próximo aos fatos delituosos
.

Além disso, o Código de Processo Penal, ao definir o conceito de flagrante nos incisos II e III do art. 302,
não exige que a perseguição seja contínua de forma ininterrupta
, mas sim que a prisão ocorra
“logo depois” do crime ou “em situação que faça presumir ser o autor”
, critérios que se amoldam perfeitamente ao caso sob análise.

Vejamos:

Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem:

IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

Portanto, ao contrário do que alega a defesa,
a prisão dos pacientes foi legalmente formalizada
, com amparo no ordenamento jurídico e na jurisprudência prevalente,
não havendo nulidade a ser reconhecida quanto ao auto de prisão em flagrante
. A atuação policial observou os limites constitucionais e legais, e os elementos probatórios colhidos encontram-se escudados por
fundada suspeita e elementos indiciários robustos
, aptos a justificar a custódia cautelar nos moldes deferidos pela autoridade judiciária competente.

Sobre a
liberdade concedida exclusivamente ao corréu MICHAEL WILLIAN VAZ
, foi esclarecido que tal decisão decorreu de
justificativa individualizada
prestada por sua defesa, indicando que ele se encontrava no local realizando serviço de pintura, sem indícios suficientes de sua participação na empreitada criminosa. Os demais pacientes não apresentaram tal justificativa e, ao contrário, foram
reconhecidos pela vítima como autores diretos do roubo
, razão pela qual não se aplica, no caso, o princípio da
isonomia como causa automática de extensão
.

A manutenção da
custódia cautelar
dos pacientes MARCOS FELIPE e JORGE LUIZ encontra-se
devidamente fundamentada
na necessidade de garantir a ordem pública, dada a gravidade do delito, o modus operandi sofisticado e o risco concreto de intimidação de testemunhas, por
temerem represálias caso os acusados fossem postos em liberdade
.

Importa frisar que o
requisito do periculum libertatis
está evidenciado na narrativa dos autos, diante da violência empregada no crime, da complexidade da organização do delito e da subtração de carga alimentícia em grande quantidade, com evidente prejuízo patrimonial à vítima.

Por fim, quanto ao pleito subsidiário de aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
ou
monitoramento eletrônico
, verifica-se que as circunstâncias concretas do delito revelam, por ora,
a insuficiência dessas medidas para tutelar adequadamente os bens jurídicos envolvidos
, conforme preconiza o art. 282, §6º, do CPP.

Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso do paciente MICHAEL
WILLIAN VAZ
pela perda de objeto, e não conheço em parte da ordem, e na parte conhecida
DENEGO-A
, mantendo-se hígida a prisão preventiva decretada em desfavor de MARCOS FELIPE e JORGE LUIZ.

É o voto.

Belém/PA, 19 de maio de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/05/2025